Tribunal: TJDFT
Processo: 0741698-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Havendo omissão no acórdão embargado, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício.

3. Admite-se a decretação de prisão preventiva nos casos em que o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, III, do CPP.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.